Tribunal: TJPA
Processo: 0801902-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801902-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BELEM FOMENTO MERCANTIL - EIRELI

AGRAVADO: R ASSUNCAO & COMPANHIA LTDA, NEIDE MARIA FONSECA DE ASSUNCAO, RAIMUNDO MIRANDA DE ASSUNCAO, PROSPERAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PLEITO DE QUE FOSSE CONHECIDA A FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS É O INSTRUMENTO NECESSÁRIO PREVISTO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRESENTA O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. SUPOSTAS FRAUDES NA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS PROMOVERÁ A DEVIDA FASE DE CONHECIMENTO E INSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM AVERIGUADAS CADA SITUAÇÃO DISCUTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BELEM FOMENTO MERCANTIL - EIRELI, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação de Execução, movida em face de R ASSUNCAO & COMPANHIA LTDA e NEIDE MARIA FONSECA DE ASSUNCAO e RAIMUNDO MIRANDA DE ASSUNCAO.

Antes de tudo, faz-se essencial elucidar os fatos do caso em tela e o enredo processual: de princípio, a agravante ajuizou a demanda originária, requerendo execução de cheques de emissão, de aval e responsabilidade dos agravados, que perfaziam no momento do ingresso da ação o valor nominal de R$ 239.765,00 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais). De outra forma, no momento da interposição da ação, a ora recorrente indicou a penhora do bem imóvel de propriedade da primeira agravada, R. ASSUNÇÃO E CIA LTDA.

Munidos de certidão comprobatória do ajuizamento da ação de execução, a empresa agravante procedeu à averbação premonitória em cartório do imóvel supracitado. Dessa maneira, ficou registrado na matrícula do bem aludido que, após tal averbação, a alienação ou oneração do mesmo presumiria fraude à execução.

Após diversos atos processuais e diligências, tornou-se conhecido ao Juízo de piso a existência de terceiros interessados, os quais adquiriram o imóvel averbado. Nesse contexto, a ora agravante alegou a existência de fraude à execução, visto que o imóvel teria sido onerado após a averbação premonitória feita por si.

Desse contexto, a decisão recorrida, com base na manifestação dos terceiros interessados, indeferiu o pleito de que fosse conhecida a fraude à execução. De outra forma, o decisum guerreado também determinou o cancelamento da averbação premonitória realizada pela agravante. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, alega a agravante que o decisum não merece prosperar, por duas perspectivas: 1) que o Juízo a Quo não poderia, com base em mera manifestação de terceiro, ter proferido a decisão interlocutória guerreada. Deste sentido, sustenta pela necessidade processual da oposição de embargos de terceiro por parte dos peticionantes estranhos a lide; 2) que, mesmo com os fatos trazidos em manifestação por terceiros, a oneração do imóvel ocorreu após a averbação premonitória da agravante, sendo caracterizado a fraude à execução.

Por esses principais argumentos, pleiteia também a concessão do efeito suspensivo, para que desde já torne sem efeito a decisão interlocutória guerreada.

Juntou documentos às ID.2817111/2817292.

Às ID.3180030 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.3277452 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que indeferiu o pleito de que fosse conhecida a fraude à execução.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, resta claro que a interposição de tais embargos não se trata de mera escolha discricionária do peticionante, mas o instrumento necessário a observância prevista pelo ordenamento jurídico, sob pena de caracterizar-se verdadeira arbitrariedade procedimental.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE PENHORA. PEDIDO FORMULADO POR MERA PETIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. INCIDENTE PRÓPRIO. AUTOS APARTADOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 674, do CPC/2015 cabe ao terceiro possuidor ou proprietário o ajuizamento de embargos de terceiro para garantir a manutenção de seus bens em caso de apreensão judicial, como a penhora, os quais deverão ser distribuídos por dependência e em autos apartados, conforme estabelece o art. 676 do CPC/2015. Assim, deve ser indeferido o pedido de cancelamento de penhora formulado por mera petição, haja vista a existência de incidente próprio. (TJMG, Agravo de Instrumento: 1.0720.08.048238-6/001, Relator: Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, julgamento em 10/04/2018).

Verifico ainda, estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o agravante aponta supostas fraudes na execução, devendo a oposição de embargos de terceiro promover a devida fase de conhecimento e instrução para que sejam averiguadas cada situação discutida.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023